Tribunal: TJMT
Processo: 0001942-15.2018.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001942-15.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUANA PAOLA DE LIMA SILVA (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO COMPARTILHADO E SEM OBJETIVO DE LUCRO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – INFORMAÇÕES ANTERIORES DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA POR PARTE DA ACUSADA – PRISÃO EM FLAGRANTE DA RÉ VENDENDO ENTORPECENTE A USUÁRIAS – APREENSÃO DE 8 PORÇÕES DE MACONHA - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – RECURSO DESPROVIDO.

As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da acusada presa após vender droga a usuárias, a apreensão de seis porções de maconha dentro do quarto da acusada, ligado ao fato de haver informações anteriores da sua prática ao comércio ilícito, são elementares suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso compartilhado.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por RUANA PAOLA DE LIMA SILVA, contra sentença editada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sinop-MT (ação penal cód. 318415), que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006)
a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicialmente aberto, e 166 dias-multa.

Em suas razões, visa a reforma da sentença para ver sua conduta desclassificada para aquela descrita no art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006, alegando o uso de entorpecente de forma compartilhada, sem intenção de auferir lucro:
“...no decorrer do instrução criminal ficou comprovado que a ínfima quantidade de drogo apreendida ero destinada

ao uso compartilhado da acusada e das Testemunhas
.
”
(Razões pags. 134/137-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 141/149-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 159/161-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão defensiva é ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou RUANA PAOLA DE LIMA SILVA a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicialmente aberto, e 166 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com a denúncia, no dia 19/12/2016, por volta das 19:00 horas, em residência particular localizada na Rua Sapucais, casa de muro verde, no Bairro Jardim das Violetas, cidade de Sinop, a apelante RUANA, deliberadamente
, guardou e vendeu, 08 (oito) porções de substância entorpecente análoga a maconha
, pesando 24,5g (vinte e quatro gramas e cinco decigramas), sem autorização.

No dia dos fatos, os policias militares estavam monitorando uma casa de muro verde, na Rua Sapucais, no Bairro Jardim das Violetas, devida a uma denúncia, Segundo a qual,
uma mulher vendia entorpecentes.
Durante a ação policial, avistaram JESSICA DE SOUZA GONCALVES BURITI e JESSICA RIBEIRO DOS SANTOS
comprando da ré 02 (dois) “papelotes” de maconha
, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), que fora guardado em sua calcinha.

Durante a revista na residência de RUANA
foram encontradas, em seu quarto, 06 (seis) embalagens plásticas em formato de trouxinha,
contendo substância análoga a maconha, além de RS 167,00 (cento e sessenta e sete reais), em notas trocadas, evidenciando a pratica da traficância, consoante denúncia anônima recebida.

Por esses fatos, a apelante foi condenada pela prática de tráfico de drogas, nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGA COMPARTILHADA

A defesa requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas (caput) para a conduta prevista no § 3º do art. 33 da Lei de Drogas, alegando, em síntese que
“...no decorrer do instrução criminal ficou comprovado que a ínfima quantidade de drogo apreendida ero destinada ao uso compartilhado da acusada e das Testemunhas
.
”
(Razões pags. 135-PDF).

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

(...)
§ 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.”

O pleito defensivo não prospera.

A materialidade
está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (pag. 13-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 14/15-PDF), Termo de Exibição e Apreensão de 08 porções de droga (maconha) (pag. 32-PDF), Laudo de constatação de substancia entorpecente assinado por perito oficial (pag. 37/38-PDF) e Laudo Definitivo (pag. 70-PDF).

A autoria
delitiva no crime de tráfico de drogas é inconteste, devendo ser mantida a sentença condenatória, a versão que a apelante apresenta que o entorpecente apreendido seria para
uso compartilhado,
em termos admite a autoria, e por outro lado a norma incriminadora quanto ao tráfico capitula essa ação como traficância, tem-se mais, que a sua versão contrasta com demais testemunhos.

Vejamos.

O policial Civil GILSON ANDRE CARDOSO DE ALCANTARA, na fase preliminar, narrou que após receber uma denúncia, onde foi passada as características de uma mulher que estaria fazendo o comércio de drogas em determinando local, e em diligências no local, presenciaram a apelante vendendo droga para duas usuárias, sendo abordada foi encaminha até sua residência onde foram encontradas mais 06 porções de maconha,
verbis:

“Que esta unidade policial recebeu
uma denúncia que uma mulher morena, baixa,
que anda em uma moto biz de cor preta, que mora na Rua das Sapucaias muro verde, estava vendendo entorpecente,
e que várias pessoas ligavam para a mulher que mora na residência e ela saia e entregava a droga
,
que fizemos campana no local e conseguimos

êxito em abordar Jéssica de Souza e Jéssica dos Santos, comprando 02 papelotes de uma substcincia aparentando ser maconha, da suspeita Ruana
, que é moradora da casa inclusive foi entregue 20 reais, que estava em sua calcinha, dinheiro este oriundo da venda que acabara de efetuar,
que revista na residência foi encontrado no quarto da Ruana 06 papelotes de substancia análogo
a maconha e 167 reais, dinheiro este oriundo da venda de drogas...”
(Declaração do Policial Civil GILSON na polícia- pag. 18-PDF).

Em juízo,
o policial GILSON ratificou seu depoimento dano na fase inquisitiva, confirmando a denúncia recebida, as características que foram passadas, bem como o momento e as circunstâncias factuais em que se deu a abordagem das usuárias de droga quando elas compraram o entorpecente da acusada,
verbis:

“que estavam recebendo Várias ligações anônimas dando conta que em uma determinada Rua da cidade, em uma residência específica, estavam comercializando entorpecentes. Em rondas pelo local e em campana, perceberam duas usuárias comprando determinada quantia de entorpecentes, oportunidade em que resolveram aborda-las. Na oportunidade foi encontrado droga com as usuárias, sendo que os investigadores perguntaram onde elas haviam adquirido, oportunidade em que responderam que era da pessoa denominada Ruana. Além disso, em buscas pela residência da acusada, encontraram determinada

quantidade de entorpecente e dinheiro. Relatou que a embalagem da droga encontrada com as usuárias é a mesma daquela que estavam na residência da acusada. Afirmou que as denúncias davam conta de uma mulher, com uma moto de determinada cor, bem como indicavam local em que residia. mas não falavam em nomes.
(Declaração Depoimento da testemunha investigador de policia André Cardoso de Alcantara em 06.6.2019)
.

No mesmo sentido, temos ainda as declarações do policial civil RODRIGO GABE AMÉRICO,
que também retificou em juízo
seu depoimento dado na fase policial, e, ainda, das usuárias de droga, JÉSSICA DE SOUZA e JÉSSICA DOS SANTOS, ambas ouvidas apenas na fase inquisitiva, contudo, corroborando as versões apresentadas pelos policiais na fase do contraditório e ampla defesa.

Destaco os depoimentos
verbis
:

“...que na época do ocorrido receberam informação de que nessa residência de muro Verde estaria ocorrendo o tráfico de drogas. Segundo ele, ficaram de vigilância em frente a respectiva residência. ocasião em que visualizaram duas moças que chegaram numa motocicleta, sendo que a pessoa da casa entregou algo para elas. Na abordagem. foi constatado que elas haviam pegado uma porção de substancia análoga a ‘maconha'.

Em busca domiciliar, foram encontradas mais porções de entorpecentes. Inclusive preparadas para comércio, do mesmo modo que tinha acabado de entregar para as moças.
(Depoimento do Policial RODRIGO GABE AMÉRICO –
em juízo
pag. 117-PDF).

“Que é usuária de maconha há mais ou menos 3 meses; que nesta data por volta das 19h, juntamente com sua amiga JÉSSICA RIBEIRO até a casa da Ruana para comprar maconha; Que compraram 2 ‘cabecinhas’ de maconha; que pagaram a quantia de RS 20,00(vinte reais) pela droga; que foi a própria Ruana quem lhe passou a droga e recebeu o dinheiro "
(Declaração da usuária JÉSSICA DE SOUZA GONCALVES BURITI na polícia – pag. 20-PDF)

“Que é usuária de maconha há mais ou menos 4 anos; que nesta data par volta das 19h juntamente com sua amiga JÉSSICA DE SOUZA foram ate a casa da Ruana para comprar maconha; que compraram 2 ‘cabecinhas’ de maconha; que pagaram a quantia de RS 20.00 (vinte reais) pela droga; que foi a própria Ruana quem lhe passou a droga e recebeu o dinheiro; que já tinha pego o número da Ruana antes, mas que foi a primeira vez que comprou droga com ela; que uma amiga sua que lhe informou que a Ruana vendia droga
(Declaração da usuária JÉSSICA RIBEIRO DOS SANTOS na polícia – pag. 21-PDF)

Na fase policial
a acusada negou a venda de droga dizendo que o entorpecente encontrado dentro do seu quarto era para seu próprio uso, negou a venda de drogas, e por fim disse que não conhecia as usuárias (pag. 24-PDF).

Ao ser ouvida em judicial,
a apelante, embora tenha negado o tráfico de drogas
, mudou sua versão dada na polícia,
agora

dizendo que

as usuárias chegaram em sua casa, e que os entorpecentes encontrado
seria das usuárias,
contudo, na sequência do seu interrogatório, acaba se contradizendo ao afirmar que teria entrega gratuitamente a droga para as usuárias,
verbis:

“...que nesse dia n50 estava vendendo entorpecente, Segundo ela, no momento da abordagem estava tão somente usando o entorpecente, oportunidade em que as duas (Jéssica Ribeiro e Jéssica de Souza) chegaram a sua casa.

Segundo ela. O que foi encontrado de entorpecente estava com as meninas, pois já havia consumido o que tinha.
Relatou que nesse dia, de fato entregou droga para Jéssica de Souza e Jéssica Ribeiro dos Santos, gratuitamente, bem como que elas não são suas amigas. Que não sabe dizer o porque elas disseram que compraram entorpecente dela, pois não cobrou pela droga.”
(Interrogatório da apelante em juízo –118 pag. 189-PDF).

Quanto as provas no sentido incriminador, temos o depoimento firme e coerente dos Policial Civis ambos afirmando que
já havia informações de que a apelante estaria vendendo entorpecentes, o que de fato foi comprovado com a prisão em flagrante após vigiarem o local
.

Embora as usuárias não tenham sido ouvidas em juízo
, suas declarações dadas na polícia coadunam com as narrativas dos policiais em juízo. Nesse tocante, tais depoimentos vêm a somar com a prova judicializada, de modo que
não está a contrariar o art. 155 do CPP
.

(STF)

“HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS OBTIDOS NA FASE JUDICIAL.(...)I –
Os elementos colhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementados por outros indícios e provas obtidos na instrução judicial
. Precedentes. (...). – Ordem denegada”.
(HC: 104669 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/10/2010, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-221 DIVULG 17-11-2010 PUBLIC 18-11-2010).

Em que pese a versão apresentada pela apelante
, negando o comércio ilícito de entorpecentes, não tem qualquer amparo nos autos, tanto que a ré mudou sua versão dada na primeira fase do processo, dando nova dinâmica para os fatos, dizendo que a droga era de sua propriedade e seria para consumo, ou que teria dado o entorpecente para as usuárias sem objetivo de lucro, argumentos que
não são capazes de fragilizar os depoimentos dos policiais
.

Assim, o contexto da conduta atribuída a acusada pelos policias e confirmadas por usuários de droga no momento da prisão em flagrante da ré, é suficiente para a manutenção da sentença condenatória, porquanto sua
subsume aos núcleos do crime vender e ter em depósito, ou seja tráfico de drogas, nos termos do art. 33 caput., da Lei 11.343/06.

Nesse sentido, a jurisprudência é firma no sentido que
"
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
"
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).” (AC nº 0508939-81.2011.8.06.000, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, Julgado em: 23/08/2017).

Assim, o comércio de entorpecentes restou mais que comprovado, devendo ser negado o pleito de desclassificação para fornecer droga sem objetivo de lucro.

Mantenho, portanto, a sentença condenatória.

Diante do exposto, e
m consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto pela defesa, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020